Tribunal: TJMT
Processo: 1043484-33.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043484-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO KENTARO FUGIYAMA - CPF: 034.288.391-70 (RECORRENTE), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), RAFAELA ANDRADE DONALONSO - CPF: 007.671.721-67 (RECORRENTE), KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.431.686/0010-30 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1043484-33.2021.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): PAULO KENTARO FUGIYAMA

RAFAELA ANDRADE DONALONSO

Recorrido(s): KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS – PAGAMENTO REALIZADO FORA DO PRAZO ESTIPULADO – CANCELAMENTO SEM ESTORNO DE VALORES –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES – DANO MORAL CARACTERIZADO – DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL –CORREÇÃO TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento das passagens se mostrou legítimo, na medida em que o pagamento efetuado pelos consumidores ocorreu fora do prazo estipulado na reserva.

Contudo, com sua efetivação, cabe a Recorrida estornar os valores aos consumidores, sob pena de se enriquecer sem justo motivo.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação dos consumidores, a agência de turismo não procedeu com a devolução dos valores, frustrando a solução na via administrativa.

Merece ainda ser retificado o termo a quo inerente à correção monetária dos danos materiais, a incidir a partir da data do efetivo desembolso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação, determinando apenas a devolução dos valores pagos pelos Recorrentes.

Os Recorrentes se insurgem contra a sentença, pugnando pela reforma da sentença, a fim de julgar a demanda procedente, declarando rescindido o contrato e condenando a Recorrida ao pagamento de danos morais e restituição dos valores de forma dobrada, com a correção dos termos a quo dos juros e correção monetária.

A Recorrida, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, os Recorrentes adquiriram passagens aéreas no site da Recorrida,

pelo valor de R$ 772,80 (setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

Alegam, porém, que não foi processado o pagamento pela Recorrida, de modo que esta cancelou indevidamente a reserva realizada.

Por fim, apontam que buscaram solucionar o problema na esfera administrativa, inclusive com relação ao estorno de valores, sem obter, no entanto, qualquer sucesso, motivo pelo qual ingressaram com a presente demanda.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o pagamento realizado pelos consumidores se deu fora do prazo estipulado em reserva, de modo que o cancelamento das passagens se mostrou legítimo.

Lado outro, com os cancelamentos das passagens cabia à Recorrida efetivar o estorno dos valores pagos intempestivamente pelos consumidores, sob pena de se enriquecer sem justo motivo.

Neste aspecto, tenho que a recusa do justo reembolso configura o ato ilícito, do qual tem a Recorrida o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em apreço, o dano moral configura-se pelo descaso da Recorrida. Verifica-se que houve diversas tentativas de resolução da questão pelas vias administrativas, porém, os autores não obtiveram êxito, motivando a presente reclamação em juízo.

No que tange ao
quantum
, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais) para ambos os demandante é suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além de não representar enriquecimento indevido da parte lesada, considerando, ainda, o valor total pelas passagens adquiridas de R$ 772,80 (setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

Quanto aos danos materiais, observo que o caso não retrata cobrança indevida, mas sim recusa de reembolso, de modo que a devolução de forma simples se mostra escorreita, na medida em que não se aplica o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

Por fim, no que concerne ao termo
a quo
, tenho que assiste razão aos autores exclusivamente em relação à correção monetária, a qual deve incidir desde a data do desembolso, como ensina a súmula 43 do STJ, sendo que os juros, fixados a partir da citação não comporta alteração, vez que se encontra em consonância com o disposto no art. 405 do Código Civil.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais) a título de indenização por danos morais
para AMBOS os demandantes
, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida; bem como alterar o termo a quo da correção monetária da condenação por danos materiais, a incidir a partir do evento danoso (04/01/2021), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023